Tribunal: TJSP
Processo: 1010365-84.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL
- Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu parcial provimento à apelação e fixou a sucumbência recíproca – Pedido de alteração dos honorários devidos pelo réu ao patrono do autor, porque 20% sobre o valor da condenação é ínfimo – Acolhimento – Honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, para remunerar dignamente o trabalho do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL
- Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu parcial provimento à apelação e fixou a sucumbência recíproca – Pedido de alteração dos honorários devidos pelo réu ao patrono do autor, porque 20% sobre o valor da condenação é ínfimo – Acolhimento – Honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, para remunerar dignamente o trabalho do advogado – Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010365-84.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante CAIO
AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010365-84.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 30832
2
Embargos de Declaração Cível no 1010365-84.2019.8.26.0405/50000
Embargante: Caio Augusto dos Santos Junior (Justiça Gratuita)
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Mario Sergio Leite
Comarca: Osasco - 2a Vara Cível
Voto 30832
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
- Embargos de declaração opostos contra v. acórdão
que deu parcial provimento à apelação e fixou a
sucumbência recíproca
Pedido de alteração dos
honorários devidos pelo réu ao patrono do autor,
porque 20% sobre o valor da condenação é ínfimo
Acolhimento
Honorários fixados em 20% sobre o
valor da causa, para remunerar dignamente o trabalho
do advogado Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Caio Augusto dos Santos Junior em relação ao v. acórdão
de fls. 221/226 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pelo autor.
O embargante alega a existência de erro
material, pois o acórdão fixou honorários recursais em favor do patrono
do autor em 20% do valor da condenação, que corresponde a R$ 281,91
(duzentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), valor ínfimo,
que não remunera dignamente o trabalho do advogado. O embargante
requer que os honorários recursais sejam fixados em 20% do valor da
causa.
É o relatório.
Com razão o embargante.
A r. sentença julgou a ação revisional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010365-84.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 30832
3
contrato improcedente e condenou o autor ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
O autor apelou, e o acórdão deu parcial
provimento ao recurso para declarar a ilegalidade da cobrança das
seguintes tarifas: avaliação de bem, registro de contrato e seguro.
Foi fixada a sucumbência recíproca, nos
seguintes termos: “Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das custas e das despesas processuais. O autor
arcará com honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados
em 20% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
O réu arcará com honorários advocatícios em favor do patrono do autor,
fixados em 20% do valor da condenação”.
De fato, se faz necessária a alteração dos
honorários para 20% sobre o valor da causa (R$ 1.995,55, em maio de
2019), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para
remunerar dignamente o trabalho do advogado.
Assim, o acórdão passará a ter a seguinte
redação: “Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e das despesas processuais. O autor arcará com
honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 20% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida. O réu
arcará com honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados
em 20% do valor da causa”. (g.n.)
Posto isso, acolhem-se os embargos.
MARINO NETO
Relator